Tribunal: CARF
Processo: 15940.720014/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720014/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 30/06/2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
Não procedendo a obscuridade e a omissão apontadas, improcedem os
embargos, posto que desprovidos de fundamentos para o pleito da reforma da
decisão. Alias, decisão recorrida aborda o tema do credito presumido e é clara
ao dispor sobre as rubricas dos insumos concedidos em sede do recurso
voluntário. O saldo final deverá ser calculado em sede de liquidação de
julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto as fls. 12.383-12.394 em face do r.
acórdão no 3201-005.483 de fls. 12.308-12.349, pugnando por sua reforma, sustentando, em
síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720014/2017-57
Fl. 12539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

- há obscuridade em relação ao conteúdo do pleito do recorrente que foi rejeitado
em sede do julgamento proferido e formalizado pelo Acórdão no 3201-005.483. Isto porque
todos os pedidos foram atendidos e, por outro lado, o resultado do julgamento foi de provimento
parcial.
- no tocante a omissão, embora a autoridade fiscal tenha excluído os créditos
presumidos de PIS e COFINS dos pedidos de ressarcimento e utilizado nas compensações que
foram reconhecidas como indevidas por esta Turma Julgadora, consta no acórdão recorrido que
não há litígio sobre este tema, fato que configura a omissão sobre este ponto de discórdia, o qual,
segundo o recorrente, foi apresentado ao processo desde a peça impugnatória (fls. 10.262/10.263).
- pleiteia pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, de modo a
reformar-se parcialmente acórdão em questão, com a manutenção do cancelamento integral do
crédito tributário e o reconhecimento de que os créditos presumidos de PIS e da COFINS
deverão compor o saldo de créditos não utilizados pela Embargante.
O despacho de admissibilidade dos Embargos encontra-se as fls. 12.528-12.532.
Foi admitido nos seguintes termos:
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão (a
respeito do pleito sobre aproveitamento do crédito excluído dos pedidos de
ressarcimento no saldo de créditos não utilizado da recorrente) e de obscuridade (sobre
a amplitude do provimento).
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
a) Da análise da omissão referente aos créditos presumidos:
Para melhor compreensão e delimitação desta temática, importante transcrever
alguns pontos da própria decisão de primeiro grau, a saber:
Fls. 11.027
Primeiramente é importante ressaltar que o item 2.1 das razões de defesa (Da utilização
dos créditos presumidos sobre compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas), não
Fl. 12540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

será aqui abordado, eis que a empresa se insurgiria contra ele, somente se a
impugnação fosse considerada procedente. Tendo em vista que a impugnação foi
considerada improcedente o referido item não será analisado no presente voto.
O contribuinte manifestou neste sentido , inicialmente, as fls. 10.263 destes autos,
quando da sua impugnação.
No entanto, por cautela, insta ressalvar que, se procedente a impugnação, e reconhecido
que as contribuições lançadas na autuação são indevidas, os créditos excluídos dos
pedidos de ressarcimento comporão o saldo de créditos não utilizados da Impugnante.
Em sede de recurso voluntário, este ponto foi trazido pelo recorrente as fls.
11.125-11.126 nos seguintes termos:
2.6. Da utilização dos créditos presumidos sobre compra de cana-de-açúcar de pessoas
físicas Na impugnação, a Recorrente esclareceu que não se insurgia, especifica e
unicamente, em relação ao procedimento reportado na alínea "d" do tópico "II -
Infrações apuradas" do relatório de fiscalização. Isso porque, reconheceu que, ao
apresentar o pedido de ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS, equivocadamente,
deixou de distinguir os créditos presumidos apurados sobre a cana-de-açúcar adquirida
de pessoas físicas. Com isso, em relação ao período fiscalizado, foi postulado o
ressarcimento indevido de crédito presumido nos seguintes valores, demonstrados na
planilha anexada à impugnação: i) PIS: R$ 84.835,39; ii) COFINS: R$ 390.757,02.
Diante disso, a Recorrente concordou com o procedimento adotado pelo Auditor Fiscal,
que excluiu os referidos créditos presumidos de PIS e COFINS dos pedidos de
ressarcimento, e os utilizou na compensação de contribuições supostamente devidas. No
entanto, por cautela, ressalvou que, se procedente a impugnação, e reconhecido que as
contribuições lançadas na autuação são indevidas, os créditos excluídos dos pedidos de
ressarcimento deveriam compor o saldo de créditos não utilizados da Recorrente.
Por cautela, cumpre reiterar a ressalva de que, se provido o presente recurso, o crédito
presumido utilizado na compensação de contribuições indevidamente lançadas neste
auto de infração deverá compor o saldo de créditos não utilizados da Recorrente.
Compulsando a decisão recorrida, especificamente as fls. 12.330, o Conselheiro
Relator do acórdão recorrido, assim delimitou o julgamento:
Em síntese, remanesce o litígio sobre as seguintes matérias: a) não oferecimento à
tributação das receitas decorrentes das baixas das obrigações de IPI a pagar/recolher; b)
créditos indevidos sobre gastos realizados no cultivo da cana-de-açúcar; c) créditos
indevidos sobre despesas de transporte de mercadorias entre estabelecimentos da
Recorrente; d) crédito presumido indevido sobre a aquisição de cana-de-açúcar de
pessoas físicas para dedução das contribuições apuradas ao invés de utilizá-los nos
pedidos de ressarcimento (não há litígio sobre esta última matéria, uma vez que a
defesa reconhece que o pleito de ressarcimento foi, no caso, indevido).
De modo a esclarecer a questão da existência ou não, do litígio no que toca ao
crédito presumido, necessário colacionar aos autos, as constatações proferidas no Termo de
Relatório Fiscal, proferido pela douta fiscalização as fls. 7.502-7.503:
O crédito presumido calculado sobre a aquisição de cana de açúcar de pessoa física
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa. Ocorre que o contribuinte utilizou uma parte de tais
créditos nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO....
Fl. 12541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

O Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 2 2 de dezembro de 2005, publicado
no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005, dispõe que o valor do crédito
presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento....
A Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, estabelece que os créditos
presumidos de PIS e COFINS não poderão ser objeto de compensação com outros
tributos ou de pedido de ressarcimento....
ASSIM SENDO, A FISCALIZAÇÃO UTILIZOU O VALOR DO CRÉDITO
PRESUMIDO CALCULADO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO DE CANA DE
AÇÚCAR, PREVISTO NA LEI No 10.925, DE 2004, ART. 8o, PARA DEDUZIR
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS APURADAS E REALIZOU A
GLOSA
NO
MESMO
VALOR
UTILIZADO
NOS
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO.
Nos termos dos entendimentos acima externados, em momento algum destes
autos houve negativa ao direito ao crédito presumido por parte do recorrente. Registra-se que o
recorrente utilizou estes créditos para fins de ressarcimento. E neste ponto equivocou-se.
Justamente por isso a fiscalização, simplesmente realocou os valores desta natureza para fins de
apuração do débito mensal do PIS e COFINS.
Na medida em que os débitos deixaram de existir em razão da reversão das glosas
já indicadas e individualmente apontadas em sede do Acórdão recorrido, há que se apurar,
mediante liquidação deste julgado, eventual saldo credor em prol do recorrente para fins de
apuração e utilização pelo mesmo.
Neste sentido, entende-se pela inexistência da omissão apontada.

b) Da Obscuridade quanto ao conteúdo não acolhido em sede do julgamento do
Recurso Voluntário.
Da leitura do Acórdão recorrido, nota-se que o colegiado, por unanimidade,
acompanhando o Voto do Conselheiro Relator, aprovou a reversão das seguintes glosas:
- gastos realizados no cultivo da cana-de-açúcar;
- transporte de mercadorias (em elaboração ou acabados) entre estabelecimentos
da Recorrente;
- excluir a exigência sobre as baixas da provisão do IPI.
Neste sentido, destacam-se os trechos da respectiva decisão recorrida:
FLS. 12.348- GASTOS COM BENS E SERVIÇOS FASE AGRÍCOLA.
Assim, os gastos realizados na fase agrícola para o cultivo de cana de açúcar a ser
utilizado na produção do açúcar e do álcool também podem ser levados em
consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins.
FLS. 12.348- GASTOS COM FRETE DE PRODUTOS ACABADOS OU EM
PRODUÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Fl. 12542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

A segunda observação diz com as despesas realizadas com fretes utilizados no
transporte interno de produtos em elaboração e de produtos acabados entre os
estabelecimentos industriais da mesma empresa, que, no entendimento adotado no
acórdão recorrido, não geram créditos de PIS/Cofins. Tais matérias já se encontram
sedimentadas na CSRF, conferindo, em ambas as hipóteses, o crédito correspondente.
FLS. 12.349- REVERSÃO DAS OBRIGAÇÕES DO IPI.
Ainda há a reversão, meramente contábil, das obrigações de IPI.... Ocorre que,
conforme comprovou a diligência, em todos os meses em que houve a constituição da
provisão do IPI, a base de cálculo do PIS/COFINS informada no Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – Dacon correspondia ao faturamento antes da
contabilização desta provisão, sendo que, nos mesmos meses, o total das receitas
auferidas na venda de açúcar foi oferecido à tributação.
Nesse contexto, tributar a reversão da provisão (ou obrigação, como quer a fiscalização)
constituiria, de fato, como sustenta a Recorrente, uma dupla incidência, que se daria
quando de sua constituição e quando de sua reversão, de sorte que não cabe novamente
tributar a mesma parcela do faturamento já anteriormente oferecida à tributação.
FLS. 12.349- DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reverter
todas as glosas de créditos decorrentes dos gastos realizados no cultivo da cana-de
açúcar e do transporte de mercadorias (em elaboração ou acabados) entre
estabelecimentos da Recorrente e excluir a exigência sobre as baixas da provisão do
IPI.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte se manifestou expressamente sobre
os seguintes pontos:
a) FLS. 11.084- 2.1. Da não incidência da COFINS e contribuição para o PIS
sobre os valores de reversão do IPI contabilizados sobre as saídas de açúcar;
b) FLS. 11.094- 2.3. Dos créditos de PIS e COFINS sobre dispêndios no cultivo
de cana-de açúcar;
c) FLS. 11.108- 2.3.3. Da jurisprudência: posição do CARF e do STJ sobre o
conceito de insumos e apuração de créditos pela agroindústria;
d) FLS. 11.115- 2.4. Dos créditos de PIS e COFINS sobre despesas de transporte
entre estabelecimentos;
e) FLS. 11.120- 2.5. Do procedimento adotado pelo Auditor Fiscal na apuração
de créditos e contribuições devidas;
f) FLS. 11.125- 2.6. Da utilização dos créditos presumidos sobre compra de
cana-de-açúcar de pessoas físicas.
Da leitura do acórdão (e os tópicos individualizados no voto do Conselheiro
Relator) e a respectiva correlação com os tópicos indicados em sede de Recurso Voluntário,
conclui-se que praticamente todos os pleitos formulados pelo recorrente foram atendidos.
Fl. 12543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

Não houve a apreciação do tema dos créditos presumidos (aos quais o Conselheiro
Relator entendeu pela inexistência de litígio) por um motivo simples. Em momento algum,
conforme se nota das informações do próprio Termo de Relatório Fiscal, deixou-se de
reconhecer o direito do contribuinte aos mesmos.
O que ocorreu foi que houve uma migração dos créditos que indevidamente foram
alocados em pedidos de Ressarcimento para a apuração dos débitos mensais do PIS e COFINS.
E na medida em que os débitos deixaram de existir em razão da procedência dos pleitos do
contribuinte, obviamente que há um saldo em favor do recorrente, o qual será apurado em sede
de liquidação do julgado.
Não há que se falar em omissão no tocante, inclusive, aos pleitos apresentados no
ítem 2.5 do Recurso Voluntário, onde o recorrente dispõe de como deveria ter ocorrido o cálculo
pela fiscalização. Inicialmente porque o próprio contribuinte já havia manifestado a
concordância com a conclusão da autoridade fiscal no sentido de se entender como equivocada a
inclusão, no rateio proporcional de despesas e encargos vinculados a diferentes receitas, o
próprio crédito presumido. Esse foi o motivo pelo qual a fiscalização simplesmente promoveu a
migração destes créditos para o abatimento e apuração dos débitos do PIS/PASEP e COFINS.
Todavia, com o prosseguimento deste processo, as glosas foram corretamente
revertidas em sede do Acórdão Recorrido, motivo pelo qual os débitos aonde foram alocados os
créditos presumidos deixaram de existir. Mas é a fase de liquidação do acórdão que materializará
o eventual saldo credor do recorrente em números, o qual deverá ser utilizado nas apurações
mensais, dada a natureza do crédito presumido.
Em reforço, o provimento parcial ainda se deve ao fato de que, em sede de
liquidação de julgado, haverá recálculo de todo o respectivo rateio e apuração das despesas de
dos créditos, fato que, inevitavelmente, refletirá no saldo a ser apurado, pelos fatos e
fundamentos externados.
Sendo assim, não há como cancelar integralmente o lançamento decorrente do
Auto de Infração sob pena de se privar a própria fiscalização de se promover o cálculo correto,
dentro das diretrizes estabelecidas em sede do julgado recorrido.
Em razão disto, entende-se pela inexistência da obscuridade.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 12544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720014/2017-57

Fl. 12545
DF CARF MF
Original